Tribunal: TJMT
Processo: 1023482-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023482-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MAIK RODRIGUES COSTA BUENO - CPF: 009.428.221-88 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e de execução penal. Agravo de execução penal. Progressão de regime. Inadimplemento da pena de multa. Possibilidade de parcelamento durante o cumprimento da pena privativa de liberdade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que progrediu o agravado ao regime aberto, no cumprimento de pena pelos crimes de tráfico de drogas, visando à regressão ao semiaberto.

II. Questão em discussão

O não pagamento da pena de multa impede, por si só, a concessão da progressão de regime, mesmo quando presentes os requisitos objetivo e subjetivo, diante da possibilidade de parcelamento ou comprovação de hipossuficiência do condenado.

III. Razões de decidir

1. O c. STJ possui entendimento de ser ônus do órgão do Ministério Público comprovar que o reeducando possua condições de pagar a multa.

2.
A pena de multa tem natureza autônoma e cumulativa, conforme o art. 51 do CP, podendo ser executada na esfera cível. O inadimplemento não constitui óbice à progressão de regime, tampouco, autoriza a extinção antecipada da obrigação
.

3.
A progressão de regime não exime o apenado do pagamento da multa, que poderá ser executada por outros meios na esfera cível, após o término do cumprimento da pena privativa de liberdade
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O inadimplemento da pena de multa não impede, por si só, a progressão de regime prisional, quando presentes os requisitos legais e não demonstrada a capacidade financeira do apenado.

2. A pena de multa pode ser parcelada ou objeto de execução na esfera cível, não sendo condição impeditiva para o gozo de benefícios na execução penal.

3. Cabe ao Ministério Público comprovar que o condenado possui capacidade financeira para o pagamento da multa, a fim de inviabilizar a progressão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 7.210/1984 (LEP), arts. 112, 114 e 164; Código Penal, art. 51; Lei no 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2134384/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.06.2024; STJ, AgRg no REsp 2118258/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.05.2024; TJMT, AgExPe no 1028548-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 04.02.2025; TJMT, AgExPe no 1031796-72.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 30.05.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1023482-06.2025.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

MAIK RODRIGUES COSTA BUENO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 2000722-90.2020.8.11.0042),
por ter deferido a progressão do agravado
MAIK RODRIGUES COSTA BUENO ao regime aberto
em cumprimento de pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
por tráfico de drogas e receptação - art. 33 da Lei no 11343/06 e art. 180 do CP
-
(
ID 300094371
).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [Núcleo de Execução Penal] sustenta que
“a ausência injustificada do pagamento da pena de multa impede a progressão de regime”
.

Pede o provimento para regredir o agravado ao regime semiaberto
(ID 300094370).

MAIK RODRIGUES COSTA BUENO pugna pelo desprovimento (ID 300094374).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 300094375).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em execução – Tráfico ilícito de entorpecentes e receptação dolosa – Decisão que concedeu progressão para o regime aberto, mesmo diante da ausência de pagamento da pena de multa – Irresignação ministerial – Pretendida revogação da decisão recorrida, aduzindo que a progressão regimental não poderia ter sido deferida ao agravado sem que antes lhe fosse exigido o pagamento da pena de multa – Procedência - A pena de multa é autônoma em relação à pena privativa de liberdade e, embora de cunho pecuniário, preserva a sua natureza penal, devendo ser igualmente cumprida pelo reeducando para gozo dos benefício da execução penal - O pagamento da pena de multa é requisito imprescindível para a obtenção da progressão de regime, somente podendo ser dispensado em caso de absoluta impossibilidade de adimplemento, ainda que de forma parcelada - Precedentes do STJ e STF – Hipossuficiência não comprovada - Pelo provimento do agravo.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 311940358)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado
registra condenação por
tráfico de drogas e receptação - art. 33 da Lei no 11343/06 e art. 180 do CP
- a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, praticados em 16.3.2020, transitada em julgado na data 11.2.2022
(Ação Penal 0010438-78.2020.8.11.0042 - SEEU no 2000722-90.2020.8.11.0042).

Em 10.1.2025, o Juízo da Execução Penal deferiu a progressão de regime, nos seguintes termos:

“[...] II- DA PROGRESSÃO DE REGIME

É o caso de conceder a progressão.

O cálculo inserido no SEEU/CNJ indica o preenchimento do requisito objetivo para progressão ao regime aberto.

Em relação à progressão de regime, somente se procede mediante a observância dos requisitos objetivos e subjetivos, conforme dispõe o art. 114, inciso I e II da Lei de Execução Penal.

Ademais, o relatório da unidade prisional não informou a inexistência de faltas disciplinares recentes e comportamento compatível com o regime menos gravoso. [...]

Deste modo, estando presentes os requisitos autorizadores, a progressão de regime é um direito da pessoa condenada, sendo imperativa a sua concessão.

Isso posto, por entender que o sentenciado(a) se encontra ajustado(a) ao processo de reintegração social, DEFIRO A PROGRESSÃO DE REGIME prisional, autorizando o cumprimento da pena no regime ABERTO ao sentenciado.

Dessa forma, em consonância com o Ministério Público, preenchido os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 112 da LEP; CONCEDO A PROGRESSÃO ao (a) recuperando (a) MAIK RODRIGUES COSTA BUENO, para o regime aberto MEDIANTE O CUMPRIMENTO DAS SEGUINTES CONDIÇÕES: [...]

III – DA PENA DE MULTA.

De outro turno, verifica-se que até a presente data não foi juntado aos autos o comprovante do pagamento da pena de multa por parte do condenado. Não obstante, a fim de viabilizar a progressão do regime semiaberto e não impor ao reeducando uma barreira intransponível, a ponto de violar o princípio da ressocialização da pena, respeitando opiniões divergentes, entende-se pela possibilidade de que a pena de multa seja quitada durante o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto, inclusive, de forma parcelada, até o término do seu cumprimento.

Outrossim, se é admitido pela legislação e entendimento jurisprudencial que os casos de não pagamento, a pena de multa ainda poderá ser executada por outros meios, qual seja, por meio de execução na seara cível, mais ainda deve-se admitir que o pagamento se dê durante o cumprimento da pena privativa de liberdade em aberto.

Além disso, é sabido que a permanência de inúmeras execuções neste meio semiaberto, somente em razão do aludido inadimplemento, acarretaria custos mais onerosos ao Estado, sobretudo com a manutenção do monitoramento eletrônico. [...]

Sendo assim, INTIME-SE o(a) reeducando(a) para que efetue o pagamento dos dias-multa atualizado, no prazo de 30(trinta) dias. Desde já, AUTORIZA-SE o parcelamento da pena de multa pela quantidade de meses que restam a cumprir da pena privativa de liberdade, cujas guias também deverão ser retiradas junto à Secretaria desta vara.

Caso o(a) reeducando(a) seja hipossuficiente e não tenha condições de arcar com o pagamento dos dias-multa, deverá requerer a este Juízo a isenção do pagamento, por meio de seu advogado ou de defensor público, ou comparecer na Secretaria deste Juízo para prestar declaração de hipossuficiência e informar o valor que recebe mensalmente com o respectivo comprovante, devendo, após, ser encaminhado ao MP para manifestação, com posterior conclusão para análise do pedido.

Inexistindo pagamento, parcelamento ou manifestação defensiva no prazo supra, proceda-se nos termos do art. 164 da LEP, remetendo os autos, posteriormente, ao MPE, para adoção das medidas que entender cabíveis acerca de eventual ajuizamento de execução fiscal. Promova-se a redistribuição do presente ao meio aberto. [...]”

(Edna Ederli Coutinho, juiz de Direito - ID 300094371)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal deferiu a progressão ao regime aberto sob assertiva de que o agravado preencheu os requisitos [objetivos e subjetivos] e
“possibilidade de que a pena de multa seja quitada durante o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto, inclusive, de forma parcelada, até o término do seu cumprimento”
(ID 300094371).

Como bem pontuado pelo i. Juízo singular,
“a pena de multa ainda poderá ser executada por outros meios, qual seja, por meio de execução na seara cível, [...]. Além disso, é sabido que a permanência de inúmeras execuções neste meio semiaberto, somente em razão do aludido inadimplemento, acarretaria custos mais onerosos ao Estado, sobretudo com a manutenção do monitoramento eletrônico”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - ID 300094371).

O c. STJ possui entendimento de ser ônus do órgão do Ministério Público comprovar que o reeducando possua
“condições de pagar a multa, e isso não foi feito aqui”
(AgRg no REsp: 2134384 MG 2024/0117959-0, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 13.6.2024; AgRg no REsp: 2118258 RO 2024/0012577-3, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 15.5.2024).

Nessa linha, este e. Tribunal decidiu:

“A pena de multa tem natureza autônoma e cumulativa, conforme o art. 51 do CP, podendo ser executada na esfera cível. O inadimplemento não constitui óbice à progressão de regime, tampouco, autoriza a extinção antecipada da obrigação”
(
AgExPe
no
1028548-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 4.2.2025).

“A progressão de regime não exime o apenado do pagamento da multa, que poderá ser executada por outros meios na esfera cível, após o término do cumprimento da pena privativa de liberdade.”
(
AgExPe
no
1031796-72.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 30.5.2025)

Assim sendo, o ato impugnado deve ser mantido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025